Tribunal: STF
Processo: Rcl 45954
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por AEC Centro de Contatos S.A. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0001127-06.2013.5.03.0067, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, o entendimento fixado na Súmula Vinculante nº 10 e a eficácia do julgado na ADPF nº 324/DF.



    A reclamante discorre sobre o trâmite do Processo em referência nesta reclamatória nos seguintes termos:



    “Julgada procedente pela Vara do Trabalho, a sentença declarou ilícita a terceirização e deferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora.



    Interposto o Recurso ordinário, a r. sentença foi mantida com a declaração da ilicitude do contrato, com voto divergente do Desembargador Relator. Interpostos Recurso de Revista, não recebido por vários fundamentos, mas quanto a Ilicitude da Terceirização, dispõe que a Turma Julgadora decidiu em sintonia com a Súmula 331, 1 do TST.



    Logo em seguida interposto Agravo de Instrumento. Processo sobrestado em 29/09/2014 pelo Ministro Relator José Roberto Freire Pimenta, sob o fundamento de que ‘Aguardem os autos na Secretaria da Segunda Turma o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, que conferiu repercussão geral à matéria ‘Call Center – Empresa de Telecomunicações – Terceirização’.’



    Ocorre que em 04 de dezembro de 2019, a 2ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, em contrassenso ao despacho que determinou o sobrestamento do feito, manteve o acórdão do TRT, citando na íntegra o despacho de inadmissibilidade do Recurso de Revista, que dentre outros fundamentos menciona a Súmula 331 do TST como motivo de inadmissão do Recurso de Revista, quanto ao tema ilicitude de terceirização.” (eDoc. 1, p. 4)



    Alega que a autoridade reclamada, ao manter a declaração de ilicitude da terceirização de serviços, violou a eficácia vinculante dos julgados apontados como paradigmas, razão pela qual requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação constitucional para cassar o ato vergastado.



    Em decisão publicada no dia 5/7/21, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    Devidamente citada, a parte beneficiária não ofereceu contestação.



    É o relatório. Decido.



    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento do pedido liminar.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF no julgamento do paradigma da controvérsia do Tema nº 739 RG (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19).



    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:



    “71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”



    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema nº 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que a condenação imposta pela Justiça do Trabalho fundamenta-se no na ilicitude da terceirização de atividade-fim de concessionária de serviços de telecomunicações, com fundamento na Súmula nº 331/TST. Vide acórdão do recurso ordinário proferido pelo TRT 3:



    “A hipótese dos autos não se enquadra nas situações-tipo de terceirização lícita, haja vista que o trabalho da autora na solução de questões relacionadas com a oferta de telecomunicações, inseridos na atividade-fim da 2ª reclamada. 



    (...)



    Não se perca de vista que a Lei 9.472/97 (que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais) define serviço de telecomunicações e a estação de telecomunicações como essenciais à transmissão de dados:



    (...)



    Portanto, não há dúvidas de que as funções exercidas pela reclamante estavam inseridas na atividade-fim da 2ª reclamada, porquanto se trata de atividade permanente, essencial e nuclear da empresa. 



    A constatação da terceirização na atividade-fim dispensa qualquer questionamento sobre a existência dos elementos fático-jurídicos da relação empregatícia tais como subordinação e pessoalidade.



     Os contratos firmados entre as reclamadas não obstam o reconhecimento do vínculo diretamente com a tomadora dos serviços, que terceirizou atividade essencial. 



    Diante da fraude praticada pelas rés, a declaração da responsabilidade solidária pelos créditos devidos à reclamante encontra fundamento nos artigos 932, III, e 942 do CCB”. 



    Em conformidade com tal entendimento, o art. 94 da Lei 9.472/97 não tem o condão de tornar lícita a terceirização verificada nos autos, porquanto autoriza a delegação apenas de atividades acessórias ou complementares, não sendo esse, porém, o caso do operador de telemarketing. 



    Logo, o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a 2ª reclamada não vulnera a mencionada lei, tendo em vista a existência de fraude na contratação, relativa à prestação de serviços em sua atividade-fim, segundo a maioria da Turma, reafirmo.” (e-Doc 23, p. 6-7)



    Verifica-se, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST no Processo nº 0001127-06.2013.5.03.0067, devendo proceder à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória acima indicados.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente